Tribunal: CARF
Processo: 10166.730487/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.730487/2013-42
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.510 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA PARCIAL DE DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA. CONHECIMENTO PARCIAL.
A parcial existência de divergência interpretativa entre os julgados implica o
conhecimento do recurso especial na matéria em que evidenciada a
divergência.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA.
É cabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço
constitucional de férias gozadas, em decorrência de sua natureza remuneratória
(STF, RE 1072485).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto ao terço constitucional de férias gozadas e, no
mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
2401-005.855, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: não incidência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730487/2013-42
Fl. 10848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.510 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730487/2013-42

contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias. Segue a ementa da decisão,
nos pontos que interessam:
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
O adicional do terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo
trabalho, integrando a remuneração e o salário-de-contribuição para fins de incidência
da contribuição previdenciária.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade. No mérito, por voto de qualidade, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para: a) retificar os levantamentos CT e FP, autos de infração debcads
51.013.9795, 51.013.9817 e 51.013.9825, conforme tabelas "De/Para" de fls.
9.821/9.822; e b) retificar o valor da multa apurada no auto de infração debcad
51.013.9833, considerando o novo valor omitido após as retificações. Vencidos os
conselheiros Luciana Matos Pereira Barbosa, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana
Arrais Egypto e Matheus Soares Leite, que davam provimento parcial em maior
extensão para que fosse excluído do lançamento também os valores referentes ao terço
constitucional de férias.
Em seu recurso especial, a contribuinte basicamente alega que:
- conforme paradigma decorrente do acórdão 2402-006.660, é incabível a incidência de
contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias, em face de sua
natureza não remuneratória.
- o RE 593.068, submetido à sistemática da repercussão geral, já foi julgado pelo
Supremo Tribunal Federal, fixando a tese de que não incide contribuição previdenciária
sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais
como terço constitucional de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e
adicional de insalubridade.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais sustenta
basicamente o seguinte:
Preliminar
- o recorrente não indicou qual a legislação que entende que a interpretação é
controvertida;
- o recorrente não demonstrou a divergência jurisprudencial;
No mérito
- o terço constitucional de férias tem natureza remuneratória e deve sofrer a incindência
de contribuições.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas foi demonstrada a existência
de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento) apenas no
tocante ao terço de férias referente às férias gozadas.
Fl. 10849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.510 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730487/2013-42

Quanto ao terço relativo às férias indenizadas, a decisão recorrida foi expressa ao
dizer que elas não foram tributadas, o que foi informado pela própria fiscalização (vide efl.
10683):
[...] a fiscalização informou, conforme relatado, que não foram incluídos na base de
cálculo valores referentes a aviso prévio indenizado, férias indenizadas e ao Terço
Constitucional referente às férias indenizadas integrais e/ou proporcionais, na rescisão
do contrato de trabalho pagos pela recorrente. Assim, irrelevantes os argumentos sobre a
não incidência de contribuições sobre tais valores, já que não compuseram a base de
cálculo apurada.
Logo, descabe cogitar de interpretação divergente a esse respeito, visto que o
acórdão recorrido não decidiu pela incidência de contribuições sobre o terço de férias
correspondente às férias indenizadas, mas apenas sobre as férias gozadas.
Quanto a este último terço, a decisão recorrida entendeu pela sua tributação com
base na Lei 8.212/91, art. 22, I, e art. 28, e Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, art. 214, § 4o. A decisão ainda afastou a aplicação do quanto decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial (REsp) no 1.230.957/RS, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos, diante do sobrestamento dos seus efeitos pelo Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário (RE) no 593.068/SC. Além disso, a decisão
recorrida informou a existência de repercussão geral no RE no 1.072.485/PR, aplicável à matéria
sob discussão.
Em sentido contrário a esse entendimento, o acórdão paradigma aplicou o
julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.230.957/RS e decidiu pela não
incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço de férias em sentido genérico. Isso está
espelhado na ementa, no voto e no resultado do paradigma.
A recorrente trouxe à colação os pontos divergentes e a matéria foi prequestionada
na origem, descabendo, no meu entender, falar-se em inexistência de demonstração da legislação
tributária interpretada de forma divergente e de inexistência de similitude fático-jurídica entre os
julgados.
Em sendo assim, o apelo nobre da contribuinte deve ser parcialmente conhecido,
para que seja julgada a não incidência de contribuições sobre o terço de férias relativo às férias
gozadas.
2
Terço constitucional de férias gozadas
Discute-se nos autos se incidem contribuições previdenciárias sobre o terço
constitucional de férias gozadas.
Pois bem. O Supremo Tribunal Federal decidiu, com repercussão geral e nos
termos do voto do Ministro Relator Marco Aurélio, que o terço de férias gozadas é
periodicamente pago como complemento à remuneração e que é “irrelevante a ausência de
prestação de serviço no período [...]. Configura afastamento temporário. O vínculo permanece e
o pagamento é indissociável do trabalho realizado durante o ano” (Tema 985, RE 1.072.485).
Foi reformada, assim, a orientação interpretativa do Superior Tribunal de Justiça, que seria
favorável ao apelo do sujeito passivo.
Desta forma, foi firmada tese favorável ao entendimento da Fazenda Nacional e
reformadora do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1230957/RS,
então julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 10850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.510 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730487/2013-42

Em consonância com a decisão do Supremo, apenas as férias indenizadas, nos
termos da própria lei, têm clara natureza indenizatória, o que não ocorreria com as férias
gozadas.
No mais, o julgamento definitivo do RE 593.068/SC é relativo às parcelas pagas
aos servidores públicos, considerado o regime previdenciário próprio a eles aplicado, o que não é
o caso dos autos.
Em sendo assim, deve ser desprovido o recurso do sujeito passivo.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial, para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 10851
DF CARF MF
Documento nato-digital